Tribunal: CARF
Processo: 10120.000796/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000796/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
DATAREY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Portanto, afastada
a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas relativa ao ano
calendário de 2000. Súmula CARF no 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos e na parte
devolvida ao colegiado, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000796/2005-19
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000796/2005-19

Relatório
Consoante descrição dos fatos, a fiscalização detectou que no ano-calendário de
2000 a contribuinte omitiu receitas provenientes de rendimentos de aplicações financeiras
realizadas no Banco Safra S/A, bem como no mesmo ano-calendário e em 2001 omitiu a
contabilização dos depósitos bancários efetuadas na referida conta bancária (Processo
10120.000795/2005-66 - IRPJ , CSSL, PIS e COFINS, bem como da multa isolada de IRPJ). 1
Computadas essas omissões, a fiscalização verificou que, no mencionados anos-
calendário, os recolhimentos mensais obrigatórios da CSLL também foram efetuados com
insuficiência, o que motivou a aplicação da multa exigida isoladamente (Processo
10120.000796/2005-19 – apenas multa isolada de CSLL).
Processo 10120.000796/2005-19 –multa isolada de CSLL
Impugnação ao feito às fls. 297/306, com ciência da decisão de primeira instância
no dia 10.05.2005, à fl. 318, assim ementada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
Por disposição legal, a penalidade é exigível quando não efetuados
corretamente os recolhimentos mensais obrigatórios, mesmo se no
encerramento do período for apurada base de cálculo negativa da contribuição.
Lançamento Procedente.

Recurso a este Colegiado com entrada na repartição local no dia 08.08.2005. Bens
arrolados às fls. 294/296. Nesta oportunidade, aduz, em síntese:
a)
inicialmente, a interessada destaca que, além da exigência da multa
isolada, ora debatida, há os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e da multa isolada de IRPJ,
apartados no processo n° 10120.000795/2005-66, também impugnados, que devem ser julgados
em conjunto com o presente, por decorrerem dos mesmos fatos;

1 Proc. 10120.000795/2005-66 - Infrações:
a) omissão de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, ao longo de 2000, de R$ 449.322,11, conforme
extratos emitidos pelo Banco Safra (com multa de 150%);
b) omissão de receitas de R$ 1.519.365,00, ao longo de 2000, e de R$ 71.150,68; ao longo de 2001, caracterizada
pela ausência de contabilização de depósitos e créditos bancários na conta n°019.150-9, na agência n° 3.600 do
Banco Safra (com multa de 150%);
c) redução de prejuízo de R$ 11.719,00, em 31.12.2001, em decorrência dos fatos anteriores, ocorridos no ano-
calendário de 2000 (com multa de 75%);
d) falta de recolhimentos do IRPJ sobre as bases de cálculo estimadas, entre fevereiro de 2000 e maio de 2001,
recompostas pelas adições dos rendimentos de aplicações financeiras e dos depósitos/créditos bancários não
justificados, ensejando multas isoladas no total de R$ 583.606,33 e de R$ 31.687,25, relativas, respectivamente, aos
anos-calendário de 2000 e de 2001 (com percentual de 150%)

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000796/2005-19

b)
no tocante à multa qualificada de 150%, argumenta que a acusação
invocou a Lei n° 8.137, de 1990, de natureza penal, invadindo campo de atribuição estranha ao
Fisco, descurando-se do dever de demonstrar o dolo, a fraude ou a simulação, causas que
poderiam motivar o agravamento da penalidade, na forma do art. 44 da Lei n°. 9.430, de 1996,
que prescreve a sanção administrativa mais severa para os casos de evidente intuito de fraude,
definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964;
c)
sem precisar a conduta e o dispositivo legal específico que fundamentam o
agravamento, o agente fiscal lastreou-se em norma penal incriminadora, excedendo os limites da
legislação tributária, valendo-se da falta de contabilização, em alguns meses, de parte da conta
corrente, para enxergar motivo bastante à severidade da multa majorada:
d)
segundo a defesa, a ausência de registros contábeis não revela o evidente
intuito de fraude, a não se que se admitisse ato sancionatório estribado na discricionariedade, o
que é repelido em nosso ordenamento;
e)
por fim, a recorrente repudia a multa por insuficiência de estimativas, tal a
provisoriedade intrínseca às antecipações, pois, encerrando-se o ano-calendário, é calculado o
montante do tributo efetivamente devido, podendo daí resultar, na declaração de ajuste,
recolhimentos a maior, no curso do ano-calendário, ou diferenças que serão pagas após a
apuração definitiva, se as antecipações forem inferiores ao valor encontrado no balanço de
enceramento do período de incidência;
f)
nesse sentido, a multa isolada sobre as estimativas não recolhidas
tempestivamente não pode ser exigida concomitantemente com a multa proporcional, depois que
encerrado o ano-calendário fiscalizado, uma vez que a punição sobre a ausência de antecipações
recai sobre valores provisórios computados no tributo não pago, apurado nas demonstrações
finais, já sancionado, no auto de infração, com a multa do artigo 44, inciso I ou II, da Lei n°
9.430/96, o que evidenciaria a duplicidade da mesma punição.
A decisão deste colegiado ocorreu em sessão de 28 de abril de 2006, através do
Ac. 103-22.428 que deu provimento ao recurso voluntário, cuja ementa segue abaixo transcrita:
CSSL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
Está nítido que a provisoriedade das estimativas merece observação cautelosa,
porque, após a apuração derradeira em balanço de 31 de dezembro, o sujeito
passivo se torna devedor ou credor de algo definitivo, e não mais das
diferenças provisórias de estimativas.
Desse modo, se devedor o saldo, desloca-se o vencimento para o ano seguinte,
devendo-se exigir, dentro do cômputo do valor global, o montante não
antecipado nos meses do ano-calendário de referência, razão pela qual a multa
isolada, calculada sobre as estimativas não recolhidas, constitui medida
juridicamente reprovável, pois a multa proporcional sobre o valor global
devido incide sobre as parcelas que o compõem, incluindo - é óbvio - as
estimativas não antecipadas.

Houve interposição de recurso especial de divergência por parte da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), fundamentado no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000796/2005-19

A PGFN afirma que o acórdão recorrido deu à legislação tributária interpretação
divergente da que tem sido dada em outros processos, relativamente ao afastamento da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal de CSLL, relativamente ao(s) ano(s)-
calendário(s) de 2000, 2001.
Houve protocolo de Contra-Razões do Recurso Especial por parte da
contribuinte, oportunidade em que manifestou razões para sua irresignação acerca da
concomitância entre a aplicação da multa de ofício e multa isolada.
Em sessão de julgamento de 04 de outubro de 2018, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais decidiu por dar provimento ao recurso especial da PGFN e retornar os autos ao
colegiado de origem para o exame das matérias suscitadas no recurso voluntário e não apreciadas
naquela fase processual em razão do que lá foi decidido. Vejamos a ementa do Ac. CSRF 9101-
003.858:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA
ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ por contribuinte optante
pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa
isolada, independentemente do resultado apurado pela empresa no período.
Uma vez decidido que a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa referente ao ano-calendário de 2000 não fica prejudicada pelo
fato de a contribuinte ter apurado prejuízo naquele ano, os autos devem
retornar à Turma Ordinária para apreciação das matérias cujo exame ficou
prejudicado na fase anterior, em razão do que lá foi decidido.

É o relatório.

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000796/2005-19

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Retorno CSRF
Conforme acima mencionado, os presentes autos retornam a este colegiado,
enviados pela CSRF, para apreciação das matérias cujo exame ficou prejudicado na fase anterior,
em razão do que lá foi decidido.
Destaca-se que a decisão recorrida do CARF havida decidido que “se devedor o
saldo, desloca-se o vencimento para o ano seguinte, devendo-se exigir, dentro do cômputo do
valor global, o montante não antecipado nos meses do ano-calendário de referência, razão
pela qual a multa isolada, calculada sobre as estimativas não recolhidas, constitui medida
juridicamente reprovável, pois a multa proporcional sobre o valor global devido incide sobre as
parcelas que o compõem, incluindo - é óbvio - as estimativas não antecipadas.” (grifei)
Neste contexto, diversamente, a CSRF reverteu o posicionamento da turma
ordinária deste Conselho, ao afirmar que “a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa referente ao ano-calendário de 2000 não fica prejudicada pelo fato de a
contribuinte ter apurado prejuízo naquele ano.”
Nota-se, portanto, que a discussão restringiu-se a possibilidade de aplicação da
multa isolada em casos em que o contribuinte apura prejuízo fiscal no ano-calendário em
referencia, permanecendo pendente a discussão sobre os outros pontos de defesa trazidos pela
Recorrente e que passam, agora, a serem analisados.
Não havendo preliminares a serem analisadas, passa-se ao exame de mérito.
Vale, desde já, esclarecer que me aterei aos argumentos relacionados à multa
isolada, posto que o agravamento da multa de ofício é matéria estranha à presente lide,
restringindo-se ao âmbito do processo relacionado de no. 10120.000795/2005-66.
Mérito
Argumenta a Recorrente em Recurso Voluntário, repisando argumentos
levantados em sede de Impugnação que “A superveniente apuração de irregularidade enseja a
cobrança do tributo ou contribuição devidos com o acréscimo da multa de oficio, mas não
enseja a reabertura dos balancetes de suspensão/redução, com o fito de exigir a multa em
duplicidade.”
Argumenta que dessa forma, encerrado o período de apuração dos tributos, resulta
que a contribuinte pode ser apenada pela exigência do tributo e multa, mas não da multa isolada.
No caso concreto, levanta que os fatos descritos na presente autuação trazem
semelhança com o processo no. 11060.001123/2001-69, pois se trata de exigência concomitante
de CSLL com multa de 150% e nova multa de 150%, calculada sobre os mesmos valores, ou
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000796/2005-19

seja, a receita tida como omitida pela fiscalização. No caso citado, a primeira turma da DRJ em
Santa Maria/RS, através do Acórdão n° 1.693, 01 de julho de 2.004, julgou que:

"RECOLHIMENTO
INSUFICIENTE
DA
ESTIMATIVA.
MULTA
ISOLADA.
Incabível a aplicação concomitante da multa de lançamento de oficio e da multa
isolada por falta de recolhimento do tributo por estimativa calculada sobre os mesmos
valores apurados em procedimento fiscal."
Finaliza, alegando que é uniforme a jurisprudência administrativa, não s6 em
primeiro grau, como nas diversas câmaras do Primeiro Conselho de Contribuintes, no sentido de
não admitir a aplicação da multa isolada, concomitante com a multa de oficio exigida com o
imposto de renda ou contribuição social.
***
Multa isolada e multa de ofício - Concomitância
Como se vê, em relação ao ano calendário de 2000, verifica-se o lançamento dos
tributos com multa de ofício por falta de pagamento apurado no ajuste anual e multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1°, inciso IV da Lei
n° 9.430, de 1996.
A recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função das infrações
apuradas, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do
exercício, bem como impossibilidade de concomitância, pois representaria dupla penalização
sobre o mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É
que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas
possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado
o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000796/2005-19

Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos, tanto
o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa isolada,
pelo princípio da consunção.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou
sedimentado que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício."
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital